Tribunal: TJMT
Processo: 0000662-83.2011.8.11.0102
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000662-83.2011.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), VALCIR PEDRO STRAPASSON - CPF: 410.323.650-72 (APELADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC – OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

2. Se foi observado pelo Magistrado os comandos do

artigo 485, inciso III, e § 1o, do CPC, a sentença extintiva deve ser mantida.

3. Conforme já regulamentou a CGJ, as intimações serão pessoais nas comarcas que utilizem o sistema “Apolo Eletrônico”.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
vara Única da Comarca de Vera/MT,
M.M. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no
662-83.2011.0102
movida em face de
FVALCIR PEDRO STRAPASSON
, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz a parte Apelante que o juízo de origem incorreu em
error in judicando,
uma vez que não observou o disposto no § 1o do artigo 485 do CPC.

Sustenta que
nas hipóteses previstas nos incisos II e III, do artigo 485/CPC, quando verificada a negligência da parte, antes de extinguir o feito, o juiz deve determinar nova intimação desta, para que supra a falta no prazo de cinco dias.

Ressalta que a extinção por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da ação de execução fiscal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença extintiva, prosseguindo a execução em ulteriores termos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [ids. 8165574 e 8165575]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que a parte Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
25/07/2011,
a Ação de Execução Fiscal no 662-83.2011.811.0102 em desfavor de
VALCIR PEDRO ESTRAPASSON
,

visando o recebimento de crédito não tributário no valor de
R$ 30.279,31
(trinta mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos), inscritos na
CDA no 20111448
.

No presente caso, a Fazenda Pública Estadual, peticionou aos autos, requerendo que sua intimação pessoal, nos termos do artigo 25 da Lei de Execuções Fiscais. [id. 8165557]

O juízo de origem, em 20/03/2017, consignou que as nas comarcas que utilizam o sistema Apolo eletrônico as intimações são virtuais e, determinou a intimação do credor para que no prazo legal providenciasse o andamento do feito, sob pena de extinção. [id. 8165559]

O ente estadual, em 23/07/2017, reiterou que fosse realizada a intimação pessoal da exequente, nos termos do art. 25 da LEF.

Ato contínuo, na data de 15/08/2017, o juízo de origem julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, III, do CPC, com a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO presente demanda movida pelo requerente, à luz do art. 485, III, do Código de Processo Civil.”

Com efeito, o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

No entanto, para realizar a extinção por abandono é necessário que “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”,
nos termos do art. 485, § 1o, do CPC
.

In casu
, a parte exequente foi intimada, por duas vezes, para dar prosseguimento ao feito, em consonância com o disposto no art. 485, §1o, CPC, tendo permanecido inerte em ambas as oportunidades, embora advertida quanto à possibilidade de extinção do feito por abandono da causa.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO — ABANDONO DA CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA — REALIZAÇÃO — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — POSSIBILIDADE.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento do feito, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil
. Recurso não provido. (TJMT - Ap 7747/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ABANDONO – POSSIBILIDADE – PROCESSO RETIRADO EM CARGA – DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do autor, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
. [...]. (TJMT - AgR 78846/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO – INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAÇÃO – ART. 485, § 1o DO CPC – INÉRCIA CONFIGURADA – ABANDONO DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em que pese a alegação do Apelante, denota-se que o Juízo de instância singela observou os preceitos legais, ao determinar por mais de uma vez a manifestação do Estado de Mato Grosso, a fim de que se manifestasse acerca das correspondências devolvidas, constando a ciência da PGE de todas essas intimações, na pessoa da Sra. Fabíola de Figueiredo, consoante extrai-se do Relatório de Expedientes do processo eletrônico em consulta ao 1o grau.

2.

Uma vez inerte a Fazenda Pública Estadual, conforme entendimento dos tribunais superiores, sendo a Fazenda Pública Estadual intimada, para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória, e não o faz dentro do prazo estabelecido pelo juízo, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono, impondo-se assim o desfecho da extinção da ação fiscal.

3.

Apelo desprovido.

(N.U 1002091-98.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - ARTIGO 485, §1o DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A inércia do autor em dar prosseguimento à execução fiscal, apesar de devida e pessoalmente intimado, enseja a extinção do processo respectivo, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.

(N.U 0000045-40.2010.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)

Ademais, insta consignar que a CGJ regulamentou que as intimações serão pessoais nas comarcas que utilizem o sistema “Apolo Eletrônico”, o que é o caso dos autos, razão pela qual o feito seguiu os estritos ditames do art. 183, §1o, do CPC, eis que a intimação por remessa eletrônica é considerada pessoal.

Logo, considerando a inércia da parte exequente, bem como a obediência às disposições estabelecidas no art. 485, §1o, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020